Tribunal: TJMT
Processo: 1029502-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1029502-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGANTE), SANTOS NETO ADVOGADOS - CNPJ: 68.159.417/0001-35 (EMBARGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CLÁUSULA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Tauá Biodiesel Ltda. e Agropecuária Tauá Ltda. contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de honorários advocatícios sucumbenciais. As embargantes alegam omissão quanto à análise de cláusula do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que supostamente isentaria o pagamento de tais honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar a cláusula do PRJ, diante do reconhecimento da preclusão consumativa e da coisa julgada sobre a exigibilidade dos honorários, bem como se os embargos possuem caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se na preclusão consumativa e na coisa julgada, uma vez que a matéria relativa à exigibilidade dos honorários advocatícios já havia sido decidida em recurso anterior (AI nº 1009629-03.2020.8.11.0000).

4. A existência de decisão definitiva anterior sobre a mesma questão torna prejudicada a análise de argumentos de mérito, como a cláusula do PRJ, não havendo omissão a ser sanada.

5. O crédito de honorários sucumbenciais fixado em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação, conforme entendimento consolidado (Tema 1.051/STJ).

6. A reiteração de argumentos já rejeitados e a insistência em rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada evidenciam o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da preclusão consumativa e da coisa julgada dispensa o julgador de analisar argumentos de mérito que visam combater a matéria preclusa, não caracterizando omissão." "2. Honorários advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial são créditos extraconcursais e não se submetem às cláusulas do plano de recuperação." "3. A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão configura ato protelatório, ensejando a aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, 507, 508, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA. e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA. em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1029502-13.2025.8.11.0000, em que figuram como agravantes e SANTOS NETO ADVOGADOS como agravado.

O acórdão embargado, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão colegiada fundamentou-se na ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada, visto que a exigibilidade da verba honorária já havia sido discutida e decidida por este Tribunal em recurso anterior (AI n. 1009629-03.2020.8.11.0000).

A ementa do julgado restou assim redigida:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar a existência de cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), devidamente aprovado e homologado (e validado pelo TJMT no AI n. 1012430-86.2020.8.11.0000), que prevê a isenção de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes envolvendo créditos sujeitos. Argumenta que, sendo o crédito principal (Banco ABC) sujeito à recuperação, o acessório (honorários) seguiria a mesma sorte, tornando a obrigação inexigível. Pede a atribuição de efeitos infringentes para que o agravo seja conhecido e provido, extinguindo-se o cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há omissão, pois o acórdão acolheu a preliminar de preclusão, o que prejudica a análise do mérito. Reforça que a matéria já foi decidida anteriormente e que os honorários são autônomos e extraconcursais. Pugna pela rejeição dos embargos e condenação das embargantes por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios.
(id. 356227351)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise de cláusula do Plano de Recuperação Judicial que supostamente isentaria o pagamento de honorários sucumbenciais.

As embargantes buscam, sob o pretexto de sanar vício de omissão, rediscutir a inexigibilidade do título executivo, insistindo na aplicação de cláusula do PRJ, a despeito do reconhecimento da preclusão pelo acórdão embargado.

Já a parte embargada defende que a questão está acobertada pela coisa julgada e que o recurso possui caráter meramente protelatório.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à reavaliação das provas e argumentos já enfrentados.

As embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar a cláusula do PRJ que prevê a isenção de honorários. Contudo, a simples leitura do voto condutor demonstra que não houve qualquer lacuna na prestação jurisdicional.

A premissa adotada pelo julgado foi a da preclusão consumativa e da coisa julgada. O acórdão foi claro ao estabelecer que a matéria concernente à exigibilidade dos honorários

e, consequentemente, qualquer argumento tendente a
afastá-la
, incluindo a referida cláusula do PRJ
,
já havia sido objeto de decisão definitiva por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1009629-03.2020.8.11.0000.

Uma vez reconhecida a preclusão sobre o tema central (a exigibilidade da verba honorária fixada em incidente anterior), torna-se despicienda e até contraditória a análise minuciosa de cada argumento de defesa (como a cláusula do PRJ) que visava justamente combater a matéria preclusa. Se o Tribunal decidiu que a parte não pode mais discutir a exigibilidade dos honorários porque a questão já transitou em julgado, não há omissão em não adentrar no mérito da cláusula de isenção, pois esta discussão encontra-se barrada pela barreira processual da coisa julgada.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. No caso, a preclusão é motivo suficiente e prejudicial ao exame do mérito da cláusula do plano.

Nesse sentido
:

“(...)
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do órgão julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

8. A mera reiteração de argumentos já analisados,
com o propósito de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A mera reiteração de argumentos já analisados, com o propósito de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

(N.U 1001997-51.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Ademais, verifica-se que o acórdão enfrentou a tese central, consignando que "a rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob nova roupagem argumentativa, mas com o mesmo cerne fático e jurídico, é expressamente vedada pelo ordenamento processual civil".

Portanto, o que se observa é o mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, buscando, pela via estreita dos
aclaratórios
, reverter a decisão que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível.

Conforme preceitua a jurisprudência, "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida". (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
18/03/2022)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026